Tribunal: TJMT
Processo: 1015876-29.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015876-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), L. T. M. M. - CPF: 108.558.041-57 (AGRAVANTE), M. L. T. M. M. - CPF: 091.457.811-17 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – MENORES DE IDADE REPRESENTADAS PELA GENITORA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos dos agravantes são hábeis em demonstrar a incapacidade de suportarem o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo por se tratarem de pessoas menores de idade, o que se presume não possuírem condições financeiras de arcarem com eventuais custas processuais exigidas ao longo do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAVÍNIA TRECHAUD MOURA MAX
e
MAITHE LOUISE TRECHAUD MOURA MAX
, menores impúberes, neste ato representadas pela genitora
JULIANA CATHERINE TRECHAUD
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de nº 10110110-66.2022.8.11.0041, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduzem as agravantes que, por se tratarem de menores impúberes, sendo inequívoca a hipossuficiência, o Juízo de origem decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

Alegam que nas ações em favor de criança ou adolescente, a concessão da gratuidade deve ser examinada sob a perspectiva do menor, e não condicionar a concessão da gratuidade à demonstração de insuficiência de recursos do representante legal.

Falam que a manutenção da decisão implicará negativa ao direito constitucional de acesso à justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 139856678.

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 143305652)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do presente recurso. (ID. 151823167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos dos agravantes são hábeis em demonstrar a incapacidade de suportarem o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo por se tratarem de pessoas menores de idade, o que se presume não possuírem condições financeiras de arcarem com eventuais custas processuais exigidas ao longo do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MENOR DE IDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – REFORMA DA DECISÃO- RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que a assistência judiciária é um direito fundamental e que serão beneficiados aqueles que comprovem a insuficiência de recursos. A lei processual civil, por seu turno, não exige um estado de penúria ou de miséria absoluta para ser deferido o benefício da justiça gratuita, conforme disciplina do artigo 98 do Código de Processo Civil. (N.U 1000608-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que os agravantes preenchem os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022